Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DOS PEDIDOS RECONVENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. USUCAPIÃO FAMILIAR. CASAL DIVORCIADO. ABANDONO DO LAR NÃO CARACTERIZADO. PARTILHA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, e 1.013, ambos, do CPC. No caso, o apelante não impugnou os fundamentos adotados na sentença, que entendeu não ser cabível a reconvenção, nos termos do art. 343, caput ̧ do CPC. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso reconhecida de ofício.
2. A modalidade de usucapião familiar exige o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos legais: a) abandono do lar pelo cônjuge; b) exercício pelo outro cônjuge, por 2 (dois) anos ininterruptos e sem oposição, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar; c) uso do imóvel como sua moradia ou de sua família; d) não ser o interessado proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
3. Acerca do requisito de abandono do lar, o enunciado 595 da VII Jornada no Conselho da Justiça Federal elucida que “o requisito do abandono do lar deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel, somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou da união estável. Revogado o enunciado 499”.
4. Não configura abandono de lar quando a saída do imóvel pelo ex-cônjuge decorre do próprio divórcio. Precedentes deste Tribunal. Ausentes, portanto, os requisitos exigidos pela lei para configuração de usucapião familiar. Prejudicial rejeitada.
5. Após a dissolução do vínculo de união estável, com a determinação da partilha do bem imóvel adquirido na constância da união, constitui-se o condomínio do bem indivisível, o qual pode ser validamente extinto por meio do procedimento de alienação judicial, nos termos do art. 730 do CPC e do art. 1.320 do CC.
6. O art. 1.644 do Código Civil estabelece que as dívidas contraídas em prol da família obrigam solidariamente a ambos os cônjuges. Trata-se de presunção legal relativa. No caso, a presunção deve ser afastada, assim como a possibilidade de compensação nestes autos, pois houve ação de divórcio e partilha sem inclusão das mencionadas dívidas na divisão. Nesse sentido, tem-se também como verossímil a alegação da autora de que a partilha do imóvel na proporção de 60% (sessenta) por cento para o apelante e apenas 40% (quarenta) por cento para si foi feita como acordo para adimplemento de débitos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados.